Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (AGRAVANTE), T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (AGRAVADO), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (AGRAVANTE), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C COBRANÇA DE VALORES E RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS

–

PERÍCIA CONTÁBIL –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS
HONORÁRIOS
DO PERITO
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO
–

CÁLCULOS COMPLEXOS

E QUE DEMANDAM TEMPO
–
DEVIDA
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o valor
dos honorários do perito se
foram arbitrados em

harmonia com a complexidade do trabalho
, o zelo profissional, o tempo e
as
despesas para a elaboração do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que
, em Ação Revisional de Contrato c/c Cobrança de Valores
e Ressarcimento de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais n. 1033827-83.2017.8.11.0041
, indeferiu a impugnação
da proposta de honorários apresentada pelo perito.

A
s
agravante
s
alega
m
que os R$35.000,00 pleiteados
ferem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.

Busca a
sua
redução.

Efeito suspensivo deferido (ID.

207723199).

Na c
ontraminuta (ID.

208849695),
a agravada pugna pelo não prosseguimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As
agravante
s buscam a reduç
ão da quantia

fixada

para a perícia contábil (R$ 35.000,00).

Conforme a jurisprudência dominante,
o arbitramento dos
honorários do perito judicial
deve levar em conta a dificuldade do trabalho, o zelo profissional, o tempo e despesas para a elaboração do laudo.

A complexidade na hipótese destes autos
exige
a atuação de
técnico
qualificado.
S
erão analisadas mais de 500 laudas
para
apurar
se houve erro no cálculo das comissões pagas às autoras
, com demonstração das
vendas no período
e das
faturadas, amostragem, resumo de débitos, relatórios de comissões
, mostruários, amostragem dos juros, imposto sobre
mostruários
e relações de débitos
no período de 2012 a 2017.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS -

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR
ADEQUADO -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA
- MANUTENÇÃO
-
- RECURSO

NÃO PROVIDO
. Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas
”
. (
TJMT,
N.U 1019234-65.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 20
-9-
2023, DJE
de
20
-9-
2023).

Portanto
,
no caso concreto o valor d
os honorários periciais atende
a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024